Tribunal: TJDFT
Processo: 0743461-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0743461-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILVANDE PEREIRA DE MATOS REPRESENTANTE LEGAL: MARIA CLEIDE ITACARAMBY AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Indefiro o pedido de expedição de ofício ao agravado para acesso às informações desejadas, haja vista esta instância ser revisora não podendo atuar na produção probatória. Ademais, não há pedido na instância de origem o que caracteriza supressão de instância. Aguarde-se o prazo das contrarrazões. Publique-se. Intimem--se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 19 de janeiro de 2023